Tribunal: STF
Processo: RE 1288726
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “PENAL. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1 Réu condenado por infringir duas vezes os artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e 244-B do ECA, depois de, juntos com dois menores, subtraírem coisas de dois homens que caminhavam na rua, intimidando-os com uma faca. 
    2 Reputa-se provado o crime de roubo quando há prisão em flagrante do agente na posse das coisas roubadas, que confessam a autoria, corroborada pelos relatos das vítimas e de policiais. A consumação do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Súmula 500/STJ. 
    3 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019) e o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". Assim, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal. 
    3 Corrige-se erro material na dosimetria que considerou duas circunstâncias judiciais negativas, mas que avaliou apenas uma delas em desfavor do réu. 
    4 Apelação parcialmente provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XL, e 58, § 2º, I, da CF. Aduz que “a controvérsia cinge-se à constitucionalidade do artigo 4°, da Lei 13.654/2018, tendo em mira a ausência de inconstitucionalidade formal e a aplicabilidade da legislação em todos os demais entes federativos do Brasil, com exceção apenas do Distrito Federal”. 
    O recurso merece ser provido. O caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, cito o RE 1.250.041-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido, a fim de que o Juízo de origem redimensione a dosimetria penal imposta, à luz da Lei 13.654/2018. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator